Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703127-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA APELADO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANGELA ALBUQUERQUE LIMA, WILLIAM BARBOSA COSTA D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para juntarem aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora